Tribunal: TJMT
Processo: 1032869-70.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032869-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEFAZ (APELANTE), GERENTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SUL DA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO PELO ADQUIRENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE MDF-e PELO VENDEDOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível contra sentença da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem pleiteada pela empresa Impetrante, com determinação de cancelamento dos TAD ns. 1151951-9 e 1151954-3, lavrados em razão de transporte de mercadorias sem emissão de MDF-e.

2. A impetrante alega ausência de responsabilidade pelo transporte intermunicipal, realizado por comprador com veículo próprio, sem a participação ou ciência da vendedora.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(I) saber se é cabível mandado de segurança diante da alegada ausência de prova pré-constituída e da suposta necessidade de dilação probatória;

(II) saber se há obrigação legal de emissão de MDF-e pela empresa vendedora, nas hipóteses em que o transporte é realizado exclusivamente pelo adquirente, com retirada da mercadoria no estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

4. A existência de prova pré-constituída restou demonstrada com a juntada de notas fiscais e comprovantes de retirada assinados, suficientes à análise do direito líquido e certo invocado, não havendo necessidade de dilação probatória.

5. A legislação estadual exige a emissão do MDF-e apenas nas hipóteses em que o transporte é feito pelo remetente ou por transportador por ele contratado. A retirada por terceiro (adquirente), com endereço no mesmo município, exime o vendedor dessa obrigação.

6. O posterior transporte da mercadoria para outro município, sem o conhecimento ou participação da impetrante, não gera responsabilização tributária por ausência de emissão de MDF-e.

7. A penalidade imposta ofende o princípio da legalidade estrita e revela-se desproporcional, ausente prova de fraude ou conluio por parte da empresa vendedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. É cabível mandado de segurança quando presentes provas documentais suficientes à demonstração do direito invocado, inexistindo necessidade de dilação probatória.

2. Não é exigível a emissão de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) pelo remetente nas hipóteses em que o transporte é realizado exclusivamente pelo adquirente, com retirada da mercadoria no estabelecimento, especialmente quando declarada operação interna no documento fiscal.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; L. 7.098/1998, art. 47-E; Portaria SEFAZ/MT n. 145/2014, arts. 4º e 8º; Ajuste SINIEF 21/2010, cláusula terceira.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.108.958/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.11.2009; TJMT, AI n. 1008673-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24.01.2023.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos
do Mandado de Segurança
, impetrado pela pessoa jurídica Damasceno Comércio de Materiais para Construção, contra suposto ato ilegal atribuído ao Gerente de Execução de Serviços Sul da Superintendência de Execução Desconcentrada da SEFAZ/MT,

concedeu a segurança, para que a autoridade impetrada providencie o cancelamento dos TAD ns.
1151951-9 e 1151954-3,
e de todas as penalidades deles decorrentes (id. 293265875).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, sob o argumento, em preliminar, de a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e pela suposta necessidade de dilação probatória, o que inviabilizaria o uso do mandado de segurança.

No mérito, defende a legalidade da autuação, sob o fundamento de que o transporte ocorreu em desconformidade com as normas fiscais, impondo-se a responsabilidade ao emitente das notas fiscais.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a denegação da segurança (id. 293265877).

A empresa Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que todas as provas necessárias à demonstração do direito líquido e certo foram devidamente juntadas aos autos, ressaltando que a obrigação de emissão do MDF-e incumbia ao adquirente que retirou a mercadoria com veículo próprio, o que a isenta (id. 293265880).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dr.ª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença recorrida (id. 306159884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada em Mandado de Segurança,
que concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada que cancele o TAD ns. 1151951-9 e 1151954-3, bem como todas as penalidades dele decorrente.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado pela pessoa jurídica Damasceno Comércio de Materiais para construção Ltda., contra ato do Gerente de Execução de Serviços Sul da Superintendência de Execução Desconcentrada da SEFAZ/MT, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a cancelar os Termos de Apreensão e Depósito – TADs ns. 1151951-9 e 1151954-3, lavrados em razão de suposta irregularidade no transporte de mercadorias desacompanhadas do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e, bem como todas as penalidades deles decorrentes.

A Impetrante sustenta a ausência de responsabilidade pelo transporte intermunicipal das mercadorias, na medida em que restou comprovado que as notas fiscais foram regularmente emitidas e que a retirada da carga foi efetuada diretamente pelo cliente, em veículo próprio.

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu o pedido do remédio constitucional, nos seguintes termos:

[... ]
Vistos e etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
em face da autoridade coatora
GERENTE de Execução de Serviços Sul da Superintendência de Execução Desconcentrada da SEFAZ/MT
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, assevera a impetrante que é empresa comerciante de materiais para construção e acabamento, e que na data de 26/11/2021, realizou uma venda no valor de R$ 2.991,73 para o cliente/destinatário Sr. Gilson Cipriano da Silva, que informou ser residente e domiciliado à Rua Dom Pedro II, nº 57, Vila Planalto, CEP: 78710-600, no município de Rondonópolis-MT.

Aduz que no ato da venda foi oferecido ao cliente o serviço de entrega fornecido pela loja, mas o mesmo recusou dizendo que retiraria a mercadoria com veículo próprio.

Sustenta que como a venda foi concluída, entregou ao cliente sua via do pedido e as notas fiscais da compra (NF nº 79716 e nº 27004), emitidas com base nas informações passadas pelo cliente para abertura de cadastro, para que ele pudesse retirar sua mercadoria. Ocorre que, posteriormente, a impetrante recebeu notificação de penalidade decorrente da não emissão de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), devido ao transporte irregular da mercadoria para outro município.

Declara que descobriu que o cliente enviou a mercadoria para Planalto da Serra/MT, realizando o transporte por conta própria, sem seu conhecimento.

Afirma que em decorrência destes fatos sofreu penalidades, aduzindo que apresentou defesa administrativa requerendo o cancelamento do Termo de Apreensão e Deposito (TAD) nº 1151951-9 e 1151954-3, no entanto, sendo indeferido o pedido, situação que vem causando diversos imbróglios com o fisco e fornecedores, prejudicando os negócios da impetrante.

[...]

No caso em análise, a impetrante alega ter realizado uma venda no valor de R$ 2.991,73 para um cliente que optou por retirar a mercadoria com veículo próprio. Posteriormente, foi surpreendida com uma notificação de penalidade em razão do transporte irregular da mercadoria para outro município, vindo a descobrir que o cliente enviou os produtos para Planalto da Serra/MT, por conta própria, sem seu conhecimento.

Afirma que, em decorrência desses fatos, sofreu penalidades que geraram diversos entraves com o fisco e fornecedores, impactando negativamente suas atividades comerciais, vez que se encontra bloqueada no sistema, o que a impede de emitir a Certidão Negativa de Débitos estadual (CND), essencial para a regularidade e continuidade de seus negócios.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a ordem deve ser concedida, conforme explico adiante.

No caso em análise, restou demonstrado que a impetrante realizou a venda da mercadoria mediante retirada em sua loja, tendo o cliente/destinatário informado seu endereço dentro do mesmo município (Rua Dom Pedro II, n. 57, bairro Vila Planalto, nesta cidade de Rondonópolis-MT). As notas fiscais de venda (NF nº 79716 e nº 27004) foram emitidas com a especificação de que o transporte seria realizado pelo próprio destinatário (ids. 179241124 e 179241125).

Ademais, a impetrante demonstrou mediante a prova inequívoca que a mercadoria fora retirada na loja pelo cliente, uma vez que juntou os comprovantes de entrega/recebimento da retirada assinados pelo cliente/destinatário dos produtos das NF nº 79716 e nº 27004 (id. 179241118).

Assim, a prova documental acostada aos autos corrobora a inexistência de responsabilidade da impetrante pelo transporte intermunicipal dos bens adquiridos.

A obrigatoriedade de emissão do MDF-e é prevista para situações em que o transporte é realizado pela própria empresa vendedora ou por transportador autônomo por ela contratado, nos termos da Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, combinado com a Portaria 145/2014 e a Lei 7.098/98. No entanto, no caso em questão, o transporte foi realizado exclusivamente pelo comprador, que declarou que a mercadoria seria deslocada dentro do mesmo município, tendo, inclusive, informado endereço na cidade de Rondonópolis. Diante disso, não há qualquer previsão legal que imponha à impetrante a obrigação de emitir o MDF-e nessa circunstância.

Na hipótese, a legislação (Lei 7.098/98) e a norma reguladora (Portaria 145/2014) aplicáveis à espécie, estabelecem:

Portaria 145/2014

Art. 4° O
MDF-e deverá ser emitido
: (cf. cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, com as alterações decorrentes dos Ajustes SINIEF 15/2012 e 6/2014),

(...)

II -
pelo contribuinte emitente de NF-e
de que tratam os artigos 325 e seguintes do RICMS/2014, no transporte de bens ou mercadorias realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas. (cf. inciso II da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, alterado pelo Ajuste SINIEF 9/2015 - efeitos a partir de 1° de dezembro de 2015) (Nova redação dada pela Port. 189/17)

Art. 8°
A obrigatoriedade de emissão do MDF-e será imposta
aos contribuintes de acordo com o seguinte cronograma: (cf. cláusula décima sétima do Ajuste SINIEF 21/2010, com as alterações decorrentes do Ajustes SINIEF 15/2012 e 10/2013)

§ 1° A partir de 1° de julho de 2019, o MDF-e deverá, também, ser emitido nas operações ou prestações internas. (cf. § 8° da cláusula terceira c/c o § 2° da cláusula décima sétima do Ajuste SINIEF 21/2010, acrescentados pelo Ajuste SINIEF 3/2017) (Acrescentado pela Port. 189/17 e renumerado de p. único para § 1° pela Port. 090/19)

§ 2°
Fica dispensada a emissão do MDF-e
, de que trata o § 1° deste artigo, nas operações internas em que tanto o remetente quanto o destinatário dos bens ou mercadorias: (Acrescentado pela Port. 090/19)

(...)

III -
estejam localizados no território do mesmo município
.

Lei 7.098/98

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19) (grifo nosso)

Dessa forma, verificada a ilegalidade do ato coator, deve ser concedida a segurança, a fim de determinar a anulação das penalidades aplicadas e garantir o desbloqueio da impetrante no sistema da SEFAZ/MT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar concedida e
CONCEDO
a segurança requerida, para determinar que a autoridade coatora cancele o TAD nº 1151951-9 e1151954-3, bem como todas as penalidades dele decorrentes, e
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.[...]”

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inconformado, o ente estatal, em preliminar, alega inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória. No mérito, sustenta a legalidade da autuação, ao argumento de que o transporte ocorreu em desconformidade com as normas fiscais, devendo a responsabilidade ser imputada ao emitente das notas fiscais.

1.1. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A alegação de inadequação da via mandamental, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, não prospera.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando demonstrado ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao exigir, para o cabimento do mandado de segurança, a existência de prova pré-constituída do direito invocado, ou seja, prova documental idônea, apta a demonstrar de plano a existência da lesão ou ameaça ao direito.

No caso concreto, consta dos autos documentação suficiente a demonstrar que a Impetrante emitiu notas fiscais regulares com endereço de destino situado no município de Rondonópolis/MT -

de acordo com o declarado pelo cliente: Rua Dom Pedro II, Rondonópolis/MT -, e que o transporte da mercadoria foi realizado por terceiro contratado pelo próprio adquirente, sem participação ou ciência da empresa vendedora, para outra municipalidade – Planalto da Serra/MT.

O comprovante de retirada da mercadoria, devidamente assinado pelo cliente, aliado à informação constante das notas fiscais (NF ns. 79716 e 27004) de que o transporte seria realizado pelo próprio destinatário, são documentos que satisfazem os requisitos de prova pré-constituída (
ids.
29326588
1 a
29326588
7
). Ademais, não há controvérsia fática relevante ou necessidade de produção de prova oral ou pericial.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

1.2

. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos restringe-se à análise da legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) lavrados pela autoridade fiscal, sob a alegação de que a mercadoria foi transportada sem emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

Com efeito, a legislação tributária estadual impõe a obrigatoriedade da emissão de MDF-e para o transporte intermunicipal ou interestadual de mercadorias, quando o transporte for realizado pela empresa remetente, por seus próprios meios ou por transportador contratado, nos termos da Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, da Portaria 145/2014 da SEFAZ/MT e do artigo 47-E da Lei nº 7.098/98 c/c Lei 10.978/2019 e Portaria 145/2014). Contudo, em caso de retirada pelo destinatário com transporte próprio, inexiste obrigação do remetente em emitir MDF-e.

Cita-se os atos normativos e a legislação estadual que regem a matéria, respectivamente:

Portaria 145/2014

Art. 4° O
MDF-e deverá ser emitido
: (cf. cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, com as alterações decorrentes dos Ajustes SINIEF 15/2012 e 6/2014),

(...)

II -
pelo contribuinte emitente de NF-e
de que tratam os artigos 325 e seguintes do RICMS/2014, no transporte de bens ou mercadorias realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas. (cf. inciso II da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, alterado pelo Ajuste SINIEF 9/2015 - efeitos a partir de 1° de dezembro de 2015) (Nova redação dada pela Port. 189/17)

Art. 8°
A obrigatoriedade de emissão do MDF-e será imposta
aos contribuintes de acordo com o seguinte cronograma: (cf. cláusula décima sétima do Ajuste SINIEF 21/2010, com as alterações decorrentes do Ajustes SINIEF 15/2012 e 10/2013)

§ 1° A partir de 1° de julho de 2019, o MDF-e deverá, também, ser emitido nas operações ou prestações internas. (cf. § 8° da cláusula terceira c/c o § 2° da cláusula décima sétima do Ajuste SINIEF 21/2010, acrescentados pelo Ajuste SINIEF 3/2017) (Acrescentado pela Port. 189/17 e renumerado de p. único para § 1° pela Port. 090/19)

§ 2°
Fica dispensada a emissão do MDF-e
, de que trata o § 1° deste artigo, nas operações internas em que tanto o remetente quanto o destinatário dos bens ou mercadorias: (Acrescentado pela Port. 090/19)

(...)

III -
estejam localizados no território do mesmo município
. Destaquei

Lei 7.098/98

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

Destaquei

O acervo probatório revela que, no caso dos autos, a operação de venda foi concluída com a retirada do produto pelo próprio comprador, que indicou endereço no município de Rondonópolis/MT como local de entrega. A posterior remessa da mercadoria para outro município foi realizada por iniciativa exclusiva do cliente, sem conhecimento ou ingerência da impetrante (ids. 293265881 a 293265887).

Conforme reconhecido na sentença e reiterado pelo parecer ministerial, não se verifica, nas circunstâncias apuradas, o dever jurídico da impetrante de emitir o MDF-e, já que a responsabilidade pela emissão recai sobre o transportador ou sobre o próprio destinatário quando este realiza o transporte em veículo próprio ou contratado (cf. §7º, cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/10); a operação, conforme documentada, deu-se exclusivamente dentro do território do mesmo município, hipótese em que a emissão do MDF-e é dispensada, nos termos do §2º, inciso III, do artigo 8º da Portaria 145/2014 da SEFAZ/MT.

Logo, a penalização da Impetrante, nestes moldes, revela-se desarrazoada, ferindo o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF), além de afrontar os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Ressalte-se que o Fisco não demonstrou a existência de conluio, fraude ou má-fé da Impetrante no tocante ao transporte da mercadoria.

A responsabilidade objetiva que se pretende imputar à empresa ignora o contexto fático e normativo que rege a matéria.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao cancelamento dos questionados Termo de Apreensão e Depósito.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Forte nessas razões
, em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
e
RATIFICO
a sentença em remessa necessária, mantendo-a na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025